Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0741583-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIELSON PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por DIELSON PEREIRA DE SOUZA, contra a r. decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais (mov. 46.1 – ID 19832633, págs. 245/246), que indeferiu o seu pedido de reconhecimento de crime continuado (ID 19832633 - Págs. 2/16). A Defesa noticia que o apenado cumpre pena restante de 14 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, eis que unificadas as condenações, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo, em três processos distintos: art. 157, § 2o, inciso V, do CP, art. 157, § 2o, incisos I e V e art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, os quais foram praticados nas datas 16/10/2010, 05/11/2010 e 16/11/2010. Acrescenta que postulou, perante a Vara de Execuções Penais, pelo reconhecimento do instituto do crime continuado, o que restou indeferido ao fundamento de que o sentenciado agiu reiteradamente de forma criminosa. Tece considerações acerca da “teoria mista”, aplicada pelo d. Magistrado da origem para exame do pedido de reconhecimento de continuidade delitiva dos delitos praticados, bem como discorre acerca das condições de tempo, lugar e modo dos crimes pelos quais foi condenado. Postula “em sede liminar, que seja aplicado o instituto do crime continuado às infrações cometidas pelo reeducando, tendo como consequência a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) aos crimes cometidos e por ter cumprido os requisitos do art. 112, da Lei de Execuções Penais, o deferimento ao regime aberto de pena”. No mérito, pede que todas as ações sejam reunidas em um único processo, aplicando-se a fração de 1/6, deferindo a progressão para o regime semiaberto, e, por fim, expedindo-se o alvará de soltura. O Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 19832633, págs. 257/258). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 19832633, pág. 266). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20533934). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a Defesa a “concessão de liminar” a fim de, ab initio, deferir ao paciente o reconhecimento do instituto do crime continuado entre os delitos pelos quais fora condenado. É cediço que para a concessão de tutela de urgência antecipada pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do Código de Processo Penal. Todavia, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso. Isto porque os pleitos dizem respeito ao reconhecimento do instituto do crime continuado, progressão de regime e expedição de alvará de soltura. Ademais, a questão, objeto do presente recurso, encontra-se pronta para o julgamento do mérito. Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Colha-se o parecer ministerial. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR